Tribunal: CARF
Processo: 11030.721318/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721318/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.670 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE SOLEDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA DE ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REGIME
GERAL
PREVIDENCIÁRIO
POR
OCUPANTE
DE
CARGO
PÚBLICO,FETIVO.POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO
O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar amparado por regime
próprio que exerça concomitantemente atividade abrangida pelo Regime Geral
de Previdência Social é segurado obrigatório em relação a esta atividade.
FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Havendo declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
de dispositivo legal utilizado na fundamentação do lançamento é mister
desconstituí-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário incidente sobre a
prestação de serviço por meio de cooperado com a intermediação da respectiva cooperativa de
trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721318/2012-39
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721318/2012-39

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 24/07/2012, fls. 49, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias, Auto de Infração
no 37.353.186-9 Contribuinte Individual (autônomos), Cooperativa de Trabalho e Patronal
(Empresa e Sat/rat); Auto de Infração no 37.353.187-77 Contribuinte individual e Segurados,
Auto de Infração no 37.353.188-5 Terceiros, referentes aos períodos de 08/2007 a 12/2008,
com aplicação de multa de mora e de ofício, além de juros, totalizando o montante em R$
306.694,28, conforme fls. 49/91.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 143/151, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 1010400.2012.00010, expedido para fiscalização dos períodos de 01/2007 a
12/2010, iniciado em 19/01/2012, precisamente às 10:30, fls. 05/07, encerrado em 20/07/2012,
fls. 152/153, com intimações e exigências realizadas, respostas do contribuinte, planilhas e
outros documentos, conforme fls. 05 a 47 e fls. 92 a 142.
Em apertada síntese, ao examinar arquivos de escrituração contábil e folha de
pagamento; informações constantes em DIRFs (Declaração de Imposto de Renda retido na
Fonte), GFIPs (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social) e GPS (Guia da Previdência Social); RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais); além de contratos de prestação de serviço a fiscalização tributária apurou omissão e
erro em alíquota utilizada ocasionando declaração e recolhimento a menor daqueles tributos
previdenciários referentes ao período lançado, conforme os levantamentos abaixo indicados:
(Relatório fiscal)

Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721318/2012-39

II.
DEFESA
Em sua defesa o município apresentou impugnação, fls. 156/159, instruída com
cópia de documentos, fls. 160/458, alegando que houve pagamento para quase a totalidade dos
valores apontados como devidos na exação, além do recolhimento em GPS com erro no código
da contribuição. Informou ainda a existência de divergências e irregularidades no valor lançado
quanto à data de pagamento considerada pela fiscalização e aquela correspondente à
competência, falta de subtração de estornos em empenhos, valores duplicados, notas fiscais
utilizadas relativas a fornecedores e não prestadores de serviço, ausência de identificação de
datas, discriminação de frete e outros elementos fundamentais para a formação do crédito.
III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) DRJ/RPO achou por bem converter o julgamento em diligência, conforme resolução no
2.798, de 17/01/2014, fls. 464/471, para que as alegações de defesa fossem analisadas e
prestados esclarecimentos quanto a possibilidade de eventuais equívocos de valor no crédito
constituído.
Em resposta e após a juntada de novas planilhas e cópia de documentos e extratos
retificados, fls. 475/564, a autoridade apresentou relatório de fls. 565/571 com a retificação do
lançamento inicial e o desfazimento do crédito relativo ao AIOP Terceiros (37.353.188-5), além
da redução dos demais, conforme abaixo se transcreve:
(Relatório de diligência)

Após notificado do resultado da diligência o município apresentou manifestação,
fls. 574/575, instruída por cópia de documentos a fls. 576/592, contestando o crédito retificado
em dois pontos específicos:
i.
O lançamento de contribuições relativas ao Sr. Dalvo Iran Mello Godoi,
haja vista tratar de servidor estatutário e, portanto, indevida a cobrança
constante do Anexo 3;
ii.
Quanto à Servidora Miriane Telles Ferreira enfatizou que foi dispensada
do trabalho em 01/03/2008 e que houve declaração em GFIP e
recolhimento de R$ 89,72, portanto incorreto este crédito cobrado já que
extinto por pagamento.

Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721318/2012-39

IV.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) DRJ/RPO julgou a defesa parcialmente procedente, excluindo aqueles créditos considerados
indevidos pela autoridade tributária após diligência e também aquele relativo ao lançamento de
R$ 89,72 a título de décimo terceiro da Sra. Miriane Telles Ferreira, já que declarado e pago,
conforme Acórdão no 14-53.664, de 23/09/2014, cuja ementa abaixo se transcreve:

(Ementa do acórdão recorrido)
LANÇAMENTO. REVISÃO. ACOLHIMENTO PELA FISCALIZAÇÃO DOS
ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE. APRECIAÇÃO PELA
AUTORIDADE
JULGADORA
PREJUDICADA.
No
âmbito
do
processo
administrativo, o acolhimento pela fiscalização dos argumentos e justificativas
apresentadas pelo contribuinte, propondo-se a retificação do lançamento, torna
prejudicada a sua apreciação pela autoridade julgadora, impondo-se a revisão do
lançamento.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. NOVOS ELEMENTOS JUNTADOS APÓS A
MANIFESTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO RECONHECIDA. Mesmo após a manifestação fiscal no sentido da
retificação do lançamento, havendo a juntada de novos elementos pelo contribuinte,
convencendo-se a autoridade julgadora quanto ao conteúdo neles demonstrado, de rigor
proceder-se a retificação do lançamento.
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCOMITÂNCIA DO EXERCÍCIO
DE MANDATO ELETIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO REGIME
PRÓPRIO. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O servidor público, titular de cargo de provimento efetivo, sujeito, em relação a este
cargo, a regime próprio de previdência, submete-se ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS em relação à remuneração auferida pelo exercício concomitante da
função de vereador, uma vez ausente demonstração de que o regime próprio abrange os
titulares de mandato eletivo.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 08/10/2014, conforme
fls. 619/620.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 05/11/2014 o município interpôs recurso voluntário, fls. 622/623, com aqueles
mesmos argumentos postos na manifestação de fls. 574/575, requerendo o conhecimento da peça
de defesa e acatamento das ponderações, além da exoneração total dos créditos remanescentes.
Não consta dos autos a apresentação de contrarrazões, é o relatório!

Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721318/2012-39

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Não foram suscitadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
a) Contribuições relativas ao Sr. Dalvo Iran Mello Godoi
Aduz o recorrente que o Sr. Dalvo é estatutário e estaria portanto fora do regime
geral previdenciário, sendo indevidos os créditos lançados, todavia e conforme muito bem
pontuado pelo voto condutor do acórdão recorrido, com o qual manifesto minha concordância
neste ponto, a lei assevera que servidor ocupante de cargo efetivo que exerça
concomitantemente atividades abrangidas pelo RGPS são segurados obrigatórios em
relação a estas, nos termos dispostos no art. 13, §1o da Lei no 8.212, de 1991.
Portanto, tratando-se de servidor estatutário que exerça atividade de vereador
e não sendo demonstrado que referido mandato eletivo está excluído do regime geral
previdenciário, há que se manter os créditos atinentes ao Sr. Dalvo nos termos da lei.
Sem razão.
b) Contribuição relativa à Sra. Miriane Telles Ferreira
Aduz o município que houve declaração em GFIP e recolhimento de R$ 89,72,
portanto incorreto este crédito cobrado já que extinto por pagamento, todavia há que se
destacar que essa matéria sequer foi devolvida a julgamento, conforme se extraí do decidido,
fls. 616/617:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
CONDIÇÃO DA SERVIDORA MIRIANE TELLES FERREIRA
Já em relação a este caso, o lançamento merece nova retificação. Isto porque, em
consulta ao sistema GFIP Web, verifica-se que o valor lançado a titulo de décimo
terceiro salário (R$ 89,72) foi devidamente declarado em GFIP, conforme tela que junto
abaixo.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721318/2012-39

Portanto, procedente a alegação do sujeito passivo.(grifo do autor)
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Ao examinar os créditos remanescentes, fls. 596/609, além daquele já excluído
pelo colegiado de origem, permanecem no lançamento os de cooperativa de trabalho cuja
regra matriz de incidência foi considerada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE
595.838, com repercussão geral e trânsito em julgado após o acórdão recorrido, donde
aplico o disposto no art. 98, parágrafo único II, b, Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023
(Ricarf) para dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando os créditos
relativos à cooperativa de trabalho.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 632
DF CARF MF
Original